Tribunal: TJDFT
Processo: 0700413-03.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700413-03.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALVERNAZ ODONTOLOGIA LTDA, RAPHAEL ALVERNAZ BARBOSA APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED CENTRO-SUL LTDA - UNICRED CENTRO-SUL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ALVERNAZ ODONTOLOGIA LTDA e RAPHAEL ALVERNAZ BARBOSA contra sentença da 1a Vara Cível de Águas Claras que, na ação monitória ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO UNICRED CENTRO-SUL LTDA – UNICRED CENTRO SUL, constituiu “de pleno direito, o mandado monitório inicial em título executivo judicial, nos termos do disposto no art. 701, § 2o, do Código de Processo Civil, convertendo a eficácia daquele em mandado executivo.” Em razão da sucumbência, os réus foram condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. Em suas razões, os apelantes sustentam que: 1) a citação é nula - conforme distrato apresentado, as chaves do imóvel, no qual foi encaminhada a citação, foram entregues em 15/06/2023; 2) atualmente, Raphael, reside no Estado do Rio de Janeiro; 3) a comissão de permanência não pode ser cumulada com outros encargos; 4) há excesso na cobrança da dívida, porque foram imputados “juros de mora e atualização monetária de forma indevida, quando calculados a partir do vencimento do débito”; 5) o Supremo Tribunal Federal, na Súmula 121, veda a capitalização de juros (ID 58908795). Requer a declaração de nulidade da sentença. No mérito, o provimento do recurso para que a sentença seja reformada. Preparo recolhido (ID 58908796/97). Contrarrazões apresentadas (ID 58908803). As partes foram intimadas para se manifestarem sobre as seguintes teses: 1) da irrecorribilidade da decisão que constitui de pleno direito o título executivo judicial, em caso de não realização do pagamento e não oposição de embargos à monitória, em razão de ter natureza de mero despacho; e 2) da inadequação do recurso de apelação, em razão do art. 701, § 2o, do CPC, dispor que nos casos em que há constituição de pleno direito do título executivo, o processo terá seguimento com observância das disposições do cumprimento de sentença, o que desafia agravo de instrumento (ID 59235665). A Cooperativa de Crédito Unicred se manifestou pela inadmissibilidade do recurso apresentado (ID 59642471). Os autores requereram a aplicação da fungibilidade recursal (ID 59723014). É o relatório. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Cuida-se, na origem, de ação monitória, na qual o apelado pretende o recebimento do valor de R$ 56.930,07, decorrente da existência de cédula de crédito bancária (CCB 2022190067) emitida por ALVERNAZ ODONTOLOGIA LTDA, representada por RAPHAEL ALVERNAZ BARBOSA, em seu favor. As partes foram citadas para cumprirem a obrigação ou oferecerem embargos à monitória no prazo de 15 dias (ID 58908781). O prazo transcorreu sem manifestação. O juiz proferiu sentença e declarou “convertido, de pleno direito, o mandado monitório inicial em título executivo judicial, nos termos do disposto no art. 701, § 2o, do Código de Processo Civil, convertendo a eficácia daquele em mandado executivo.”. Dessa decisão, a parte interpôs apelação. O art. 701, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil (CPC), dispõem: “Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa. (...) § 2o Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702 , observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial . § 3o É cabível ação rescisória da decisão prevista no caput quando ocorrer a hipótese do § 2o.”. É prevista apelação, na ação monitória, apenas nos casos em que há sentença que acolhe ou rejeita os embargos (art. 702, §9o, CPC). Desse modo, a constituição de pleno direito do título executivo judicial, nos casos em que não há pagamento e nem oposição de embargos no prazo do art. 701, caput, do CPC, decorre da lei (ope legis). Ou seja: a decisão que declara referida constituição não tem conteúdo decisório - trata-se de mero despacho e, por isso, é irrecorrível. Nesse sentido leciona Humberto Theodoro Jr. e Heitor Vitor Mendonça Sica: “(...) não ocorrido o cumprimento do mandado e na ausência de oposição de embargos no prazo da citação, ocorrerá a revelia, transformando-se automaticamente o mandado de pagamento em título executivo judicial (art. 701, § 2o). Não há sentença para operar dita transformação, que, segundo a lei, “constituir-se-á de pleno direito”. Convertido o mandado inicial em título executivo, terão início os atos expropriatórios segundo o rito de cumprimento da sentença, aplicando-se, no que couber, os dispositivos referentes a essa fase, contidos nos arts. 513 a 538 do CPC/2015 (art. 701, § 2o) (THEODORO JR., Humberto. Curso de direito processual civil: procedimentos especiais. v. 2. 57. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 385).” Sobre o tema, consignem-se precedentes do do Superior Tribunal de Justiça: "(...) 3. No procedimento monitório, de acordo com o art. 701, § 2o, do CPC/2015, a ausência de pagamento e da oposição tempestiva de embargos implica, por si só, a conversão automática do mandado monitório em executivo, independentemente de qualquer pronunciamento do juiz. Precedentes. 4. O ato judicial que determina a conversão do mandado inicial em executivo não tem natureza de sentença, sendo mero despacho, desprovido de qualquer conteúdo decisório, devendo eventual irresignação do executado ser exercida por meio de impugnação ao cumprimento de sentença. Precedentes. (...) (STJ - REsp: 2011406 PB 2022/0200812-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023)” - grifou-se. “(...) 2. Os contornos atuais do procedimento monitório aproximam-no muito mais da atividade judicial homologatória do que propriamente da atividade jurisdicional. Desse modo, apresentada prova da obrigação sem força executiva, o juiz deverá fazer um mero juízo de delibação, tal qual o que se realiza na homologação judicial de acordos, porém em momento processual prévio à manifestação do devedor. Mantendo-se inerte o devedor, tem-se, mais do que a mera ausência de defesa, sua anuência com a formação do título executivo, restringindo a atividade jurisdicional àquele juízo de delibação. 3. Mesmo as questões cognoscíveis de ofício, tal como a prescrição, só poderiam ser apreciadas se aberto o conhecimento pela oposição dos embargos monitórios. A conversão do mandado monitório em executivo opera-se ope legis, na hipótese de ausência de embargos monitórios. Assim, na ausência do requisito essencial de conteúdo decisório, aquele julgado que converteu os embargos monitórios em executivo, proferida pelo Juízo de primeiro grau, tem natureza evidente de mero despacho irrecorrível, portanto, impassível de impugnação pela via do recurso de apelação. 4. Na hipótese em apreço, em que não houve a oposição oportuna dos embargos monitórios, a atividade jurisdicional encontrava-se concluída desde a decisão que determinou a expedição do mandado monitório, limitando-se daí em diante à prestação da tutela executiva, lastreada em título executivo judicial e, portanto, seguindo a disciplina legal conferida ao cumprimento de sentença. 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1837740 BA 2019/0273326-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 23/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2020)” - grifou-se. “(...) 2. O ato judicial de conversão do mandado monitório em executivo, ante a ausência de pagamento pelo devedor e a não oposição de embargos monitórios, não possui conteúdo decisório. Portanto incabível o recurso de apelação diante da sua irrecorribilidade. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1614229 SP 2019/0328607-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2020)” - grifou-se. Acrescente-se, ainda, que o art. 701, § 2o, do CPC, prevê, em sua parte final, que nos casos em que há constituição de pleno direito do título executivo, o processo terá seguimento com observância das disposições do cumprimento de sentença. O art. 1.015, parágrafo único, do mesmo diploma legal, informa que das decisões interlocutórias proferidas em cumprimento de sentença caberá agravo de instrumento. Nesse contexto, o STJ tem entendimento no sentido de que, se o despacho, que constituir de pleno direito o título executivo judicial, também tiver conteúdo decisório, o recurso cabível é o agravo de instrumento. Registre-se: "(...) 5. Considerando que a constituição do título executivo judicial ocorre, ope legis, com o transcurso do prazo do art. 701 do CPC/2015 sem pagamento e oposição de embargos, inicia-se, a partir deste momento, a fase de cumprimento de sentença, de modo que todo pronunciamento judicial posterior com caráter decisório será decisão interlocutória, ainda que emitido em conjunto com o despacho de conversão, salvo quando houver a extinção do processo. 6. Assim, havendo irresignação do autor da ação monitória, poderá ele interpor agravo de instrumento contra o pronunciamento judicial de natureza decisória emitido após a constituição automática do título executivo, com base nos arts. 701, § 2o, e 1.015, parágrafo único, do CPC/2015. (...) (STJ - REsp: 2011406 PB 2022/0200812-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023)” - grifou-se. No caso, a decisão que constituiu de pleno direito o título executivo judicial, embora denominada sentença, não possui conteúdo decisório: limitou-se a converter o mandado monitório em executivo, efeito que decorre da lei. Ademais, a alegada nulidade de citação poderá ser arguida perante o próprio juízo de primeiro grau, por mera petição, porque não se sujeita à preclusão. Da decisão proferida, a parte poderá interpor o recurso cabível. Em face do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília-DF, 11 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator